Tribunal: TJDFT
Processo: 0723583-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISBAJUD. VALOR IRRISÓRIO. IMPENHORABILIDADE. TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de ativos financeiros realizada via SISBAJUD, no valor de R$ 505,06, em cumprimento de sentença.
2. Recorrente alega hipossuficiência financeira, por ser estudante universitário sem fonte de renda, e requer justiça gratuita.
3. Sustenta que o valor penhorado é irrisório frente ao débito de R$ 129.569,00, e que a penhora compromete sua subsistência.
4. Reivindica a impenhorabilidade dos valores com base nos arts. 831, 833, IV e 835, I, do CPC, alegando que se trata de recursos de natureza alimentar oriundos de crédito estudantil.
5. Requer antecipação de tutela recursal para desbloqueio imediato dos valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor penhorado é irrisório a ponto de justificar o desbloqueio; e (ii) estabelecer se os valores bloqueados são impenhoráveis por se destinarem à subsistência do recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A medida liminar foi indeferida por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, não vislumbrada probabilidade de provimento do recurso.
2. A penhora realizada via SISBAJUD é legítima e regular, não havendo prova da impenhorabilidade dos valores.
3. A alegação de irrisoriedade não configura causa legal de desbloqueio, pois os valores penhorados podem ser utilizados para amortizar a dívida, conforme jurisprudência, inclusive do STJ, a respeito.
4. O art. 836 do CPC, que veda penhora de bens com valor insuficiente para custas, não se aplica ao SISBAJUD, pois não gera custos adicionais.
5. A alegação de impenhorabilidade com base no art. 833, IV, do CPC constitui inovação recursal, não tendo sido apresentada na impugnação originária.
6. Não há comprovação de que os valores penhorados decorrem de crédito estudantil ou de origem salarial, sendo insuficiente a apresentação de extratos bancários com transferências de terceiros.
7. A antecipação de tutela foi corretamente indeferida, pois há risco de irreversibilidade da medida, conforme art. 300, § 3o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A penhora de valores irrisórios via SISBAJUD é legítima e pode ser mantida, desde que contribua para a satisfação do crédito, ainda que parcialmente. 2. A alegação de impenhorabilidade deve estar devidamente comprovada e não pode ser apresentada pela primeira vez em sede recursal."
Dispositivos relevantes citados: arts. 831, 833, IV, 835, I, 836 e 300, § 3o, do CPC. Jurisprudência relevante citada:
STJ: REsp 1.703.313/AM
TJDFT: Acórdãos 1937366, 1927369, 1915329